Tribunal: TJBA
Processo: 8002902-95.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8002902-95.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: KARINE BASTOS DO NASCIMENTO Advogado(s): EMANOEL SILVA ANTUNES IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA HABEAS CORPUS. CRIME TRIBUTÁRIO. PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. PROCEDIMENTO ADEQUADO NO JUÍZO A QUO. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA DEMONSTRADOS. DENÚNCIA. DESCRIÇÃO. REQUISITOS PREENCHIDOS. AUSÊNCIA DE VILIPÊNDIO À LIBERDADE AMBULATORIAL. ORDEM DENEGADA. I – Trata-se de habeas corpus, no qual é apontado como autoridade coatora a MM. Juízoa de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Feira de Santana/BA. II - Narra a Impetrante/Paciente que “[...] encontra-se na ação penal de nº. 0700463- 05.2021.8.05.0080, sendo acusada de ter cometido delitos contra a ordem tributária, em decorrência de não recolhimento de ICMS devidamente declarado”. (sic). III - Extrai-se da denúncia, protocolizada em 4 de abril de 2021: “[...] nos períodos compreendidos entre novembro de 2018 a setembro de 2020, a denunciada, de forma consciente e voluntaria, mediante condutas reiteradas, deixou de recolher aos cofres públicos o Imposto sobre Operações Relativas a Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de ICMS, previamente declarado através da emissão das DMAs (Declarações de Apuração Mensal do ICMS) correspondente as atividades empresariais desenvolvidas pela autora nesse período, resultando em débitos tributários que atingem uma soma de R$ 7.528.441,68 (sete milhões e quinhentos e vinte e oito m il e quatrocentos e quarenta e um reais e sessenta e oito centavos), pendente de atualização monetária e juros”. IV – Passando-se em revista os autos da Ação Penal n. 0700463-05.2021.8.05.0080, nos limites admitidos no campo do habeas corpus, observa-se a suficiência no exame da matéria pelo MM Juízo a quo, que percorreu, de forma regular, as etapas do procedimento, no que se revelam materialidade e indícios de autoria devidamente configurados. Outrossim, a exordial acusatória está integrada por suficiente descrição do cenário fático e desprovida de vícios desqualificadores, com enquadramento adequado ao crime previsto no art. 2°, inciso II, da Lei n° 8.137/1990 e integra com a indicação dos respectivos PAFs, fato gerador, valor principal e valor noticiado, extraídos da Notícia-Crime 2165/2021 e IDEA 3.9.43537/2021. V – É vetusta a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça no sentido de “[...] não se admitir a impetração originária de habeas corpus como sucedâneo recursal, ressalvada a hipótese excepcional de concessão ex officio da ordem quando constatada flagrante ilegalidade ou decisão teratológica. Precedentes”. (HC n. 274.845/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/11/2013, DJe de 29/11/2013). ORDEM DENEGADA HC Nº. 8002902-95.2025.8.05.0000 – Feira de Santana/BA RELATOR: DESEMBARGADOR ESERVAL ROCHA Relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus 8002902-95.2025.8.05.0000, da Comarca de Feira de Santana/BA, impetrado por Karine Bastos do Nascimento, com o patrocínio do Advogado Emanuel Silva Antunes, em seu próprio favor, Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer do habeas corpus e denegar a ordem, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado. Salvador, data e assinatura registradas no sistema . Presidente Desembargador Eserval Rocha Relator